Tribunal: TJMT
Processo: 0036487-93.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036487-93.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE MARCIO LEITE GUALBERTO - CPF: 008.912.721-86 (APELADO), LEONARDO PEREIRA VIEIRA - CPF: 468.998.121-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0036487-93.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE MARCIO LEITE GUALBERTO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de furto qualificado tentado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar o início da execução do crime de furto, caracterizando a tentativa e autorizando a condenação do acusado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime tentado exige que o agente pratique atos que integrem o núcleo do tipo penal, nos termos da teoria objetivo-formal, adotada pelo ordenamento jurídico.

4. No caso concreto, os elementos de convicção colhidos durante a instrução não demonstram de forma inequívoca que o réu tenha iniciado a subtração de bens, revelando-se insuficientes para sustentar a condenação.

5. A ausência de
res furtiva
em poder do réu e de testemunhas presenciais da tentativa de subtração, somadas à inexistência de registros visuais da conduta, impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “
Nos termos da teoria objetiva-formal, a tentativa de furto exige início de execução do núcleo do tipo penal, sendo insuficiente a prática de atos meramente preparatórios, sem demonstração da tentativa de subtração de bens
”.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 155, § 4º, I; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 510.455/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 12.03.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0036487-93.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE MARCIO LEITE GUALBERTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que absolveu
José Márcio Leite Gualberto
do crime de
furto qualificado tentado
, previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que os elementos de convicção coligidos aos autos são suficientes para ensejar a condenação do recorrido.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que não há provas seguras acerca da intenção de subtrair bens.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0036487-93.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
José Márcio Leite Gualberto
pela prática do crime de
furto qualificado tentado
, previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme descreve a peça acusatória:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 20/09/2019, na avenida Getúlio Vargas, 1.426, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, José Márcio Leite Gualberto, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair coisas alheias móveis do interior do prédio localizado na avenida Getúlio Vargas, apenas não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, o indiciado foi até o prédio, que se encontrava em construção, e utilizando ferramentas, tais como, uma barra de ferro, chave de grifo e talhadeira, rompeu o cadeado da porta e adentrou o local.

No entanto, seguranças da empresa Tático Segurança perceberam a invasão praticada pelo indiciado e, ao se dirigirem ao local, flagraram-no no interior do imóvel.

Assim, a guarnição da Polícia Militar (viatura 4129) foi acionada via CIOSP e constataram que o indiciado entrou no prédio, mediante o rompimento do cadeado do portão, mas foi flagrado pela equipe da empresa Tático Segurança, que o deteve no interior do imóvel, motivo pelo qual não conseguiu subtrair nenhum objeto.

Ante o exposto, denuncio José Márcio Leite Gualberto como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 5 Vara Criminal da Comarca da Capital julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e absolveu
José Márcio Leite Gualberto
do crime imputado, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos etc.

José Márcio Leite Gualberto foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia, em síntese, que: (...).

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2019 (Id. 75240021, p. 13/16).

O acusado fora citado pessoalmente (Id. 75240021, p. 26) e apresentou resposta à acusação (Id. 75240021, p. 27/32).

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas a vítima Leonardo Pereira Vieira e a testemunha Jorge Fernandes dos Reis, bem como interrogado o acusado e homologada a desistência da oitiva da testemunha Amauri Licinio da Cunha, consoante termo acostado aos autos (Id. 75240023, p. 18/20).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 154636959), tendo a defesa pugnado pela improcedência da denúncia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (Id. 160831023).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes as condições da ação e os pressupostos da relação jurídica processual, inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Após detida análise de todo o conjunto probatório, constata-se que a instrução criminal não foi exitosa em demonstrar satisfatoriamente a materialidade do crime de furto na modalidade tentada, consoante passo a analisar.

A vítima Leonardo Pereira Vieira assim declarou em juízo:

“(...) Sim, ele quebrou o cadeado, arrombou a grade de entrada e quando estava lá dentro, disparou o alarme. A gente tem contratado a empresa Tático, que faz o nosso monitoramento lá, então o pessoal da Tático foi até o local e aprenderam o rapaz que tava lá dentro. Depois de ter arrombado, ele não chegou a concluir o assalto porque o segurança da Tático deteve ele lá dentro. Eles me ligaram, era de madrugada, se não me engano. Eu fui até ao local. E aí, em seguida, logo a polícia também chegou. (...) Ele tava dentro já pra fazer roubar cabo. Nós tivemos um outro assalto uns meses anteriores, meses antes que levou toda a fiação elétrica praticamente do prédio, toda a pomada elétrica foi roubada numa situação semelhante. Ali, naquela região, existem muitos usuários de drogas e aí eles roubam esses fios pra trocar por drogas. (...)”

Em juízo, a testemunha Jorge Fernandes dos Reis relatou:

“(...) A guarnição chegou mais só para fazer a condução do mesmo até a delegacia, porque todo o fato foi constatado pela empresa de segurança. A gente chegou já tava arrombado o cadeado, tinha o cadeado em cima, estava no chão. Pelo que falaram, estaria tentando arrombar uma outra porta pra conseguir ter acesso a parte de cima do prédio. (...)Ah, acho que já era de madrugada mesmo. (...) Estava só ele, mas conforme relato dele tinha uma mulher com ele, só que ela saiu antes do pessoal chegar. (...)”

A referida testemunha aduziu, ainda, que o acusado afirmou que não pretendia furtar, mas tão somente pernoitar no local e que estava na companhia de uma mulher, a qual não foi encontrada quando da chegada da guarnição policial.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o acusado José Márcio Leite Gualberto refutou a prática delitiva e reafirmou a versão apresentada em sede policial, aduzindo, em síntese, que havia combinado um programa sexual e se dirigiram ao imóvel em construção e, quando estava arrumando um tapete para se deitar, fora detido pelos seguranças da empresa de monitoramento, bem como o referido imóvel estava aberto e que as ferramentas localizadas já estavam lá, consoante mídias anexadas aos autos.

No caso em tela, em que pesem os elementos informativos colhidos na fase investigativa, constata-se que, durante a instrução processual, as provas produzidas se mostram insuficientes para sustentar o édito condenatório, eis que nenhuma testemunha presenciou a ação do acusado e tampouco qualquer res furtiva fora encontrada em sua posse.

Extrai-se que o Policial Militar Jorge Fernandes dos Reis, integrante da guarnição, relatou que apenas fizeram a condução do flagranteado até a delegacia e lhe fora relatado que o cadeado estava arrombado.

Verifica-se, ainda, que embora a vítima tenha relatado que a empresa de vigilância tenha comunicado o fato, não presenciou os fatos e tampouco há informações acerca de eventuais registros audiovisuais da ação pelo monitoramento particular, o que poderia elucidar a dinâmica dos fatos.

Dessa maneira, existe fundada dúvida quanto à ocorrência do delito de furto tentado descrito na denúncia, vez que a conduta perpetrada pelo acusado se confunde com atos preparatórios. Portanto, as provas não fornecem o respaldo necessário para o édito condenatório, sendo certo que incumbia à acusação comprovar a autoria do crime, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que o benefício da dúvida sempre irá vigorar a favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, não verifico nos autos elementos que forneçam o respaldo necessário para o édito condenatório de José Márcio Leite Gualberto.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados acerca da temática: (...).

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a denúncia para absolver o acusado
José Márcio Leite Gualberto
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(...)”.

A sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que se encontra em consonância com os elementos de convicção colhidos nos autos e com os princípios constitucionais que regem o processo penal, especialmente o
in dubio pro reo
.

Segundo consta na denúncia, no dia 20 de setembro de 2019,
José Márcio Leite Gualberto
foi preso em flagrante no interior de um imóvel em construção, localizado na avenida Getúlio Vargas, nº 1.426, em Cuiabá, porque teria tentado subtrair bens do local, não logrando êxito em virtude da intervenção de seguranças particulares e posterior chegada da Polícia Militar.

No interrogatório extrajudicial, o acusado alegou que teria combinado um programa sexual com uma mulher, pagando-lhe a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), e que teria adentrado o local da construção apenas com esse intuito, negando qualquer intenção de furtar os objetos que lá estavam:

“
Conheceu uma mulher na avenida Getúlio Vargas e combinou com ela um programa, pagando a ela o valor de R$ 20,00 (vinte reais); Que, quando chegaram na frente da construção, adentrou a construção para poder fazer sexo com a mulher; Que, quando estava arrumando o tapete para se deitarem, foi abordado pelos seguranças da empresa Tático Segurança, os quais disseram para que o interrogado ficasse ali sentado e aguardasse a chegada da Polícia Militar para conduzir o mesmo; Que a mochila apreendida no boletim o interrogado afirma não ser sua, uma vez que adentrou a construção apenas para transar com a mulher
” [Id. nº 255116671 - Pág. 13/14].

Ao ser interrogado em juízo, reafirmou a versão apresentada em sede policial, aduzindo, em síntese, que havia combinado um programa sexual com uma mulher, com quem se dirigiu ao imóvel em construção, e que, quando estava arrumando um tapete para se deitar, foi surpreendido pelos seguranças da empresa de monitoramento. Alegou, ainda, que o imóvel se encontrava aberto e que as ferramentas localizadas já estavam no local.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima discorreu sobre a presença do acusado no interior do imóvel, relatando que ele provavelmente buscava furtar fios elétricos.

A testemunha policial, por sua vez, confirmou que o acusado foi conduzido até a delegacia, mas afirmou não ter presenciado a suposta conduta delituosa. Quanto à versão apresentada por
José Márcio
, disse que ele contou que não pretendia furtar o local, mas apenas lá pernoitar com uma mulher, a qual não foi encontrada pela polícia.

Embora a vítima e a testemunha policial tenham confirmado a presença do acusado no imóvel, não relataram a prática de atos que possam ser inequivocamente interpretados como tentativa de subtração de bens.

Conquanto sugestivos, tais elementos não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à ocorrência de atos de execução do crime de furto, imprescindíveis para a condenação por tentativa.

No tocante à configuração da tentativa, adota-se no ordenamento jurídico pátrio a teoria objetivo-formal, segundo a qual o
iter criminis
ingressa na fase de execução a partir da prática de atos que integrem o núcleo do tipo penal. Assim, não basta a realização de atos preparatórios, sendo necessário que o agente inicie a execução típica, ou seja, que pratique conduta que configure o verbo núcleo do tipo.

No caso do furto, o início de execução somente se caracteriza com a tentativa concreta de subtração da
res
, o que não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos.

A mera presença no local e o suposto rompimento de obstáculo, desacompanhados de provas seguras de que o apelado efetivamente tentou subtrair bens, não são suficientes para configurar a tentativa. Sobre o tema:

“
A distinção entre atos preparatórios – usualmente impunes – e atos de tentativa – observam Zaffaroni e Pierangelli – é um dos problemas mais árduos da dogmática e, seguramente, o mais difícil da tentativa.

Vários critérios são propostos para a diferenciação, considerando-se como atos preparatórios os atos distantes da consumação e atos de execução como os próximos desta; os primeiros não seriam perigosos em si, enquanto os atos executórios colocam em risco o bem jurídico; os atos preparatórios seriam equívocos e os de execução inequívocos etc.

Nenhum desses critérios, contudo, é definitivo, podendo apenas auxiliar a distinção em casos concretos.
Os critérios mais aceitos são os do ataque ao bem jurídico
, critério material, quando se verifica se houve perigo ao bem jurídico, e o
do início da realização do tipo
, critério formal, em
que se dá pelo reconhecimento da execução quando se inicia a realização da conduta núcleo do tipo
: matar, ofender,
subtrair
etc.

O Código Brasileiro adotou a teoria objetiva (formal) e exige que o autor tenha realizado de maneira efetiva uma parte da própria conduta típica, penetrando, assim, no “núcleo do tipo”, ao dispor, no art. 14, que o crime se diz tentado, “quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

O entendimento, porém, é de que a teoria objetiva necessita de complementação. “A complementação mais usual da formulação objetiva, através de um critério material, é o princípio assentado por Frank, que inclui na tentativa as ações que, por sua vinculação necessária com a ação típica, aparecem como parte integrante dela, segundo uma ‘concepção natural’.”

Welzel propôs ainda o critério objetivo-individual, introduzindo um elemento individualizador (subjetivo), que é o plano do autor, mas que, por sua natureza, é suscetível de ser valorizada por um terceiro elemento, que é a determinação da proximidade imediata à ação típica.

A tentativa só pode ser reconhecida quando a conduta é de tal natureza que não deixa dúvida quanto à intenção do agente
.

A tentativa é a realização incompleta do tipo penal, do modelo descrito na lei.
Na tentativa há prática de ato de execução
, mas não chega o sujeito à consumação por circunstâncias independentes de sua vontade.

A tipicidade da tentativa decorre da conjugação do tipo penal (arts. 121, 157 etc.) com o dispositivo que a define e prevê sua punição (art. 14, inc. II e parágrafo único). Há uma regra geral, a forma incriminadora principal (tipo penal) e a secundária (dispositivo sobre a tentativa).

Muitos doutrinadores viram na tentativa um delito autônomo, opinião não aceita por outros, que a consideram apenas como a realização incompleta do fato típico
” [Mirabete, Renato N.
Manual de Direito Penal
. São Paulo: Editora Foco, 2024, p. 294-295].

In casu
, embora os depoimentos da vítima e do policial militar apontem a presença dele no interior do imóvel em construção, não se extrai do acervo probatório prova segura e inequívoca de que tenha havido o início da execução do crime de furto.

Ademais, a versão apresentada pelo recorrido – de que ingressou no local com o intuito de manter relação sexual com uma mulher –, conquanto isolada, foi reiterada desde a fase inquisitiva.

A tentativa de furto pressupõe a realização de atos diretamente voltados à subtração de bem alheio, não bastando para tanto a mera invasão do imóvel, por mais suspeita que possa parecer.

Em casos como o presente, em que os elementos de prova são ambíguos e não permitem extrair juízo seguro de certeza, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025